Tribunal: TJES
Processo: 5015990-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015990-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEDSON BRADLEY BARBOSA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL VÁLIDO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA FACULTATIVA DE PSICÓLOGO NA ENTREVISTA DEVOLUTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado na quarta fase do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), em razão de contraindicação no exame psicossomático por não atingir os percentis exigidos em quatro características (iniciativa, impulsividade, ansiedade e necessidade afetiva). O pedido principal consistiu na declaração de nulidade do ato administrativo que ensejou sua eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se os critérios da avaliação psicológica previstos no edital atenderam às exigências de legalidade, objetividade e possibilidade de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz considera desnecessária a produção de novas provas (CPC, art. 355, I), não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de perícia em casos cuja controvérsia é unicamente de direito.

4. A realização de perícia psicológica em juízo para um único candidato violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade (CF/1988, art. 37,
caput
), além de não servir para aferir a legalidade do ato administrativo originário.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 de Repercussão Geral, RE 632.853) veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, salvo ilegalidade.

6. O exame psicossomático possui previsão legal (Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, X), respaldo editalício (Edital nº 01/2022, item 17 e Anexo III) e critérios objetivos que estabelecem contraindicação em caso de não atingir percentis mínimos em três ou mais características.

7. O candidato teve assegurado o direito de recurso e de acesso ao laudo da avaliação, cumprindo o requisito da possibilidade de revisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.693.370/DF).

8. A utilização de instrumentos psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e aplicados segundo as Resoluções CFP nº 002/2016 e 006/2019 afasta a alegação de subjetividade e arbitrariedade.

9. A discordância do candidato com o resultado não se confunde com ilegalidade do exame. A presunção de legitimidade dos atos administrativos deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial em ações que questionam exame psicossomático de concurso público não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a instrução já é suficiente. 2. A validade da avaliação psicossomática em concurso público depende de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado. 3. A eliminação do candidato é legítima quando realizada com base em critérios objetivos fixados no edital e aplicados de forma isonômica pela banca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Kedson Bradley Barbosa de Jesus
contra a r. sentença (ID 14058011) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou na fase de exame psicossomático do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado (Edital nº 01/2022 – PMES).

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva), aferição de idade e teste de aptidão física – e eliminado na 04ª (quarta) fase, por ter sido contraindicado ao exercício da função no exame psicossomático ao não atingir o percentil esperado em 04 (quatro) características – iniciativa, impulsividade, ansiedade e necessidade afetiva –, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, especialmente acerca do direito de recorrer, até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular.

Por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob o fundamento que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, o que foi devidamente implementado durante a avaliação psicológica que contraindicou o candidato, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5007054-30.2023.8.08.0000, no qual esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, ratificou aquele
decisum
, o qual, após a apresentação de contestação pelos requeridos e de réplica e de solicitação de prova pericial pelo autor, foi confirmado em cognição exauriente pelo magistrado
a quo
por meio de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e julgou improcedente a pretensão autoral, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir (i) se o indeferimento da produção de prova pericial judicial configurou cerceamento de defesa, ou se a medida foi corretamente afastada com base nos princípios da isonomia e da separação dos Poderes; e (ii) cerificar se a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar objetivos e legais os critérios da avaliação psicológica previstos no Edital nº 01/2022 (baseados em perfil profissiográfico e aferidos por percentis).

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado ao autor, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de provas pericial e testemunhal, no escopo de esclarecer as supostas irregularidades na avaliação psicossomática do certame que teriam resultado na sua arbitrária eliminação precoce, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na hipótese, ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
explicitou que a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e, por isso, seria desnecessária a produção de qualquer outra prova além daquelas já constantes nos autos, motivo pelo qual rejeitou o pedido de produção de provas pericial e testemunhal, de forma que
não há razão para anular o processo por suposto cerceamento de defesa
, tendo em vista que realmente a resolução da questão posta pelo apelante a respeito da validade de sua eliminação do certame na fase de exame psicossomático dispensa a produção de outras provas.

É verdade que já me manifestei, em oportunidades anteriores, que a resolução da questão envolvendo a aferição da legalidade do exame psicossomático realizado nos concursos públicos destinados a ingresso na carreira militar dependeriam da produção de prova pericial para esclarecer se os seus pressupostos objetivos teriam sido respeitados, inclusive mencionei tal possibilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra a tutela provisória indeferida neste processo. Entretanto, com o passar dos anos em que este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência para reconhecer a validade dos exames psicossomáticos efetuados no concurso público aqui noticiado (Edital nº 001/2022/PMES), revela-se o acerto do juízo
a quo
em realizar o julgamento antecipado da lide sem determinar a produção de provas testemunhal e pericial, pois não teriam aptidão para indicar eventual irregularidade na condução do certame e, muito menos, a realização de ulterior laudo de avaliação psicológica do recorrente, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do concurso, também serviria para tanto, já que ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, consequentemente, os princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

A realização de uma nova avaliação psicológica em juízo para um único candidato, em condições e com avaliadores distintos daqueles do certame original, quebraria a isonomia com os demais candidatos, que foram avaliados sob as mesmas regras. Ademais, tal perícia não serviria para aferir a legalidade do ato original, mas, sim, para produzir um novo resultado, substituindo a banca examinadora, o que é vedado. A finalidade do controle jurisdicional é verificar se o ato administrativo cumpriu os requisitos legais e editalícios (legalidade, objetividade, recorribilidade), o que pode ser feito pela análise documental (edital e laudo), como foi feito. Portanto, a prova pericial era de fato desnecessária e inadequada para o deslinde da controvérsia.

Ao tratar da questão, esta Corte de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1) Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Conforme orientação sufragada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Descabe a pretensão do apelante de reexaminar eventuais desacertos da avaliação psicológica, haja vista coincidir com o mérito do ato administrativo. Preliminar rejeitada.
2) (...). (AC nº 0003727-95.2020.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 20/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88). 2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade da avaliação realizada pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. (...). (AC nº 5003147-09.2022.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª C. Cível, DP 05/02/2024, TJES).

Da mesma maneira,
não há que falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88)
, haja vista que concluiu pela improcedência da pretensão autoral por meio da análise dos pressupostos exigidos no exame psicossomático do concurso público questionado pelo autor apelante, sendo que eventual inconformismo do requerente com a conclusão adotada deve ser objeto de deliberação nesta instância revisora por meio do presente recurso, até porque o julgador não está obrigado a rechaçar todas as teses autorais, principalmente se não são capazes de infirmar o convencimento firmado (art. 489, § 1º, do CPC/2015).

Superadas as questões prejudicais ao mérito, a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o autor apelante possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, pois, ainda que em cognição sumária, já foi submetida a apreciação por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5007054-30.2023.8.08.0000, sob a minha relatoria, oportunidade em que a decisão que indeferiu a tutela provisória foi preservada.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o
Tribunal da Cidadania
tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978
2
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CFSD também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 17 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, informando expressamente, ainda, que
“o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características”
, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese vinculante, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
3
, no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentís esperados em 03 (três) ou mais características, o que ocorreu em relação ao recorrente, que foi contraindicado nos critérios iniciativa, impulsividade, ansiedade e necessidade afetiva, para exercer o cargo de Soldado Combatente da PMES.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato nesta oportunidade. Ao contrário, a eliminação do apelante decorre de sua contraindicação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
quando não se afere a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste (item 17.2.5), sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade, não havendo como se concluir, portanto, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

Neste ponto, é importante reproduzir trecho das informações prestadas pela banca organizadora do certame sobre a questão, ao dispor que
“
A Análise Técnica Global considera que todas as características que compõem o perfil profissiográfico são importantes. Este é composto por aspectos cognitivos medidos neste concurso tais como atenção, desenvolvimento cognitivo, memória e fluência verbal. Somado a estes aspectos cognitivos, outros que compõem o perfil de personalidade dos cargos do concurso, também são importantes para prognosticar o desempenho profissional futuro satisfatório. Temos aqui as características de Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade, entre outros. Foram mensurados 12 (doze) características que compõem o perfil cognitivo e de personalidade dos cargos em avaliação. O Autor foi contraindicado por não obter o PERCENTIL estabelecido para 3 (três) característica, nos temos do Anexo III do edital.”
(ID 14058018).

Portanto, a avaliação psicológica do candidato apelante ocorreu, sim, de maneira “global”, pois a banca organizadora avaliou cada uma das suas características objetivas previamente determinadas para firmar sua conclusão pela contraindicação do recorrente, apreciando seu desempenho satisfatório nos demais quesitos, todavia sopesando aqueles nos quais não alcançou o percentil esperado.

O laudo de avaliação do apelante demonstra, na verdade, que sua contraindicação decorreu de uma análise objetiva, por não ter atingido os percentis esperados em 04 (quatro) características: “Iniciativa”, “Impulsividade”, “Ansiedade” e “Necessidade Afetiva”. A utilização de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados e corrigidos por profissionais habilitados, afasta a alegação de subjetividade e arbitrariedade.

O que se verifica é a discordância do apelante com o resultado desfavorável, o que não se confunde com ilegalidade ou falta de objetividade do exame. A pretensão de substituir a avaliação da banca examinadora por um laudo particular ou por uma perícia judicial adentra o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853, Tema Repercussão Geral nº 485), que veda a substituição da banca examinadora para reavaliar as respostas e notas atribuídas aos candidatos.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicossomático do concurso público a que se submeteu o apelante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
(itens 17.9.1, 17.10 e 17.11), na medida em que assegurou ao candidato o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando as características nos quais foi considerado apto ou contraindicado, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Não merece prosperar a alegação do apelante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório
apenas facultava, e não exigia
, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido.

Tanto é verdade que o apelante instruiu o feito com o laudo psicológico obtido na entrevista devolutiva (ID’s 14058019 e 14058020) e o devido recurso administrativo, demonstrando que o direito de rever o resultado obtido no exame psicossomático foi respeitado, apesar de não colacionar a resposta dada pela banca examinadora ao seu recurso.

Portanto, observa-se, que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelas Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pelo psicólogo responsável pelo exame, não havendo que falar em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e da razoabilidade (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Não obstante o apelante tenha indicado nas suas razões recursais decisões da primeira instância e alguns precedentes desta Corte de Justiça reconhecendo a invalidade do exame psicossomático realizado no concurso público em comento, verifica-se que parcela considerável deste egrégio Tribunal de Justiça, principalmente desta colenda Quarta Câmara Cível, tem agasalhado o entendimento aqui defendido quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nula a eliminação de Kaio Henrique Oliveira Broseghini na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público CBMES (Edital nº 001/2022), determinando sua reintegração ao certame e eventual posse, caso aprovado nas fases subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica do concurso público observou os requisitos legais e editalícios; (ii) se houve ilegalidade ou subjetividade nos critérios utilizados para sua eliminação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula Vinculante nº 44 do STF e a jurisprudência do STJ firmam que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima, desde que haja previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso contra o resultado.
No caso, o exame psicossomático está previsto na Lei Estadual nº 6.184/2000, que exige essa avaliação para ingresso no Corpo de Bombeiros, bem como no Edital nº 001/2022, que detalha critérios objetivos e assegura a possibilidade de recurso. A avaliação psicológica do candidato foi realizada por clínica credenciada e identificou características incompatíveis com o exercício do cargo, especialmente em situações de pressão e exigências éticas, seguindo os critérios estabelecidos no edital. Precedentes deste Tribunal e de outros julgados confirmam a validade dos critérios adotados para o exame psicossomático no certame, não havendo ilegalidade ou subjetividade na eliminação do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A validade da avaliação psicossomática em concursos públicos exige previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado. A eliminação do candidato em fase de avaliação psicológica, quando realizada com base em critérios objetivos e devidamente previstos no edital, é legítima. (AC nº 5000784-15.2023.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 04/12/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – LEGALIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 - O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
4 - Não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), “o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização”. 5 - Especificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante precedentes colacionados
. 6 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003060720238080024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024).

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DE EXAME PSICOSSOMÁTICO - PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A AFERIÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO DOS CANDIDATOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em desdobramento, firmou entendimento no sentido de que "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (confira-se o recurso especial 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, isto é, em que se impugnava o resultado da 4ª fase (exame psicológico) do concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, vem reconhecendo a existência de critérios suficientemente objetivos na aferição do perfil psicológico dos candidatos. Precedentes.
(AC e RN nº 5000153-28.2023.8.08.0006, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 4ª C. Cível, DP 27/09/2024, TJES).

APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DEVIDAMENTE MOTIVADA – PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, não sendo o instrumento convocatório dotado de subjetividade. 2. Não há mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do apelante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência, tendo a comissão revisora respaldado a idoneidade da avaliação psicossomática.
3. (...). (AC nº 5000857-84.2023.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 03/10/2024,TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).
2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso. 3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”. 5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.
6. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5000937-73.2023.8.08.0048, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DP 22/03/2024, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, pois a contraindicação do candidato apelante na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal do Estado e da banca examinadora apelados, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada na realização do exame psicológico, devendo ser prestigiada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos dos requeridos nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); X – ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação.

3
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.